Tribunal: TJMT
Processo: 1008354-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1008354-82.2021.8.11.0000
RECORRENTE: AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME e OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento (id. 87594459):
Fortes nessas razões, nos termos do art. 932, inciso IV, b, do CPC, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Ambiental Comércio de Produtos de Limpeza Ltda., Francisca dos Santos Rezende e Pedro Baldine de Rezende, mantendo inalterada a decisão recorrida.
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados pelo colegiado (id. 99096957).
A parte recorrente alega violação ao artigo 256, do CPC, bem como ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização da parte recorrente.
Recurso tempestivo (id. 105887452).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discute a parte recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 256, do CPC, bem como ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob a alegação de que em nenhum momento a Fazenda Pública empreendeu buscas perante os órgãos públicos no sentido de obter o endereço atualizado dos ora Recorrentes.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada, já que constou na correspondência devolvida que os corresponsáveis se mudaram (id. 87232972, págs. 01 e 03) e que o número da sede da pessoa jurídica não existia (id. 87232971, pág. 18).
Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou que os responsáveis pela empresa Executada tinham-se mudado, e que não encontrou o número indicado no mandado, quanto à pessoa jurídica (id. 87232974, págs. 03 e 07).
Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.
Logo, no caso houve tentativas de citação antes de realizar a citação por meio do edital, por “AR” que restou infrutífera e por meio do oficial de justiça que também restou infrutífera.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não exaurimento – inadequação da via eleita (Súmula 281/STF)
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no art. 105, III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o “decisum” atacado deve ser proferido pelo colegiado, sob pena de não estar aberta a possibilidade da via excepcional.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de agravo interno sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às Instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF:
“Súmula 281/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.
No caso dos autos, houve a decisão monocrática do relator e, posteriormente, embargos de declaração que foi apreciado pelo colegiado.
Logo, para abrir o acesso à via do especial, seria necessário antes exaurir as vias ordinárias, colegiando a questão.
Sendo assim, não o fazendo, o manejo desta via recursal é totalmente inoportuna e desprovida de qualquer base legal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.
(ARE 1297642 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 03-03-2021 PUBLIC 04-03-2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Segundo entendimento desta Corte, "não é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese em que o recurso interposto na origem foi julgado por decisão monocrática do relator, sem a manifestação do órgão colegiado do Tribunal, por ausência de exaurimento de instância, incidindo, no caso, o enunciado n.o 281 da Súmula do STF, aplicado por analogia ao recurso especial" (STJ, AgRg no AREsp 343.162/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 16/09/2013). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.621.900/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2020;AgInt no AREsp 1.480.690/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/08/2019; AgInt no AREsp 1.418.179/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no AREsp 1.267.031/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/06/2018; REsp 1.724.435/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018; AgInt no AREsp 1.262.686/SP, Rel.Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2018; AgRg nos EDcl no AREsp 493.552/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 11/03/2016.
III. No presente caso, a Apelação da parte ora agravante foi julgada, em 2o Grau, por decisão monocrática do Relator. Contra essa decisão, a ora agravante interpôs Recurso Especial. Incidência da Súmula 281/STF, por analogia.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1836006/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)
Registra-se, ainda, que o fato dos embargos de declaração terem sido apreciados pelo colegiado, não afasta a obrigação do exaurimento do mérito do recurso, porquanto não esgotada a prestação jurisdicional.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA, INTEGRADA, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Recurso Especial interposto contra decisão monocrática publicada na vigência do CPC/2015, integrada por Embargos de Declaração, igualmente processados sob a égide da nova lei processual.
II. Trata-se, na origem, de petição apresentada pela contribuinte, pretendendo a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso de Apelação, que impugnava sentença que julgara parcialmente procedente ação por ela ajuizada, para "manter o lançamento fiscal no período de agosto de 2008 a dezembro de 2009, declarando que, nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, a base de cálculo do ICMS é o valor da operação de entrada de mercadoria mais recente constante da nota fiscal da mercadoria com a exclusão ou abatimento dos impostos recuperáveis".
O pedido restou deferido, para atribuir efeito suspensivo ao seu recurso de Apelação, sustando os efeitos da sentença, até ulterior deliberação. De ofício, em posterior decisão unipessoal, o Relator, no Tribunal de origem, julgou prejudicado o pedido, em razão da perda do objeto, porquanto, posteriormente à decisão monocrática, foram acolhidos, com efeito infringentes, os Declaratórios opostos ao acórdão que improvera a Apelação aviada pela contribuinte, anulando-se o auto de infração e descontintuindo-se o crédito tributário, mantendo o decisum monocrático, porém, a anterior decisão, na parte em que atribuíra efeito suspensivo à Apelação da contribuinte e sustara os efeitos da sentença. O ora recorrente opôs Declaratórios à decisão monocrática, na origem, que foram rejeitados colegiadamente, ensejando a interposição do presente Recurso Especial.
III. Nos termos do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Assim, a orientação há muito traçada por esta Corte é no sentido de ser incabível o Recurso Especial interposto em face de decisão monocrática, porquanto não esgotada a prestação jurisdicional, pelo Colegiado de origem.
IV. Segundo entendimento desta Corte, "quando o órgão colegiado aprecia embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, em verdade, não examina a controvérsia, mas apenas afere a presença, ou não, de um dos vícios indicados no art. 535, I e II, do CPC. Por conseguinte, o fato de existir decisão colegiada não impede nem inibe a subsequente interposição de agravo regimental, este sim, apto a levar ao órgão coletivo o exame da questão controvertida" (STJ, AgRg no REsp 1.231.070/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 10/10/2012).
V. Nesse contexto, "o julgamento colegiado dos embargos declaratórios opostos à decisão monocrática não acarreta o exaurimento da instância para efeito de interposição de recurso especial. Aplicação analógica da Súmula 281 do STF" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.144.980/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/08/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.344.777/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2020; AgInt no AREsp 921.127/SP, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.424.036/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/10/2019; AgInt no AREsp 1.267.031/CE, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/06/2018; AgRg nos EDcl no AREsp 493.552/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 11/03/2016; AgRg no REsp 1.527.836/RR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2015; EDcl no AgRg no AREsp 540.238/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2014.
VI. No caso, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, formulado pela contribuinte, foi julgado por decisão monocrática, seguindo-se Embargos de Declaração, opostos pela parte ora recorrente, que foram rejeitados, pelo Órgão colegiado. Contra esse acórdão, o recorrente interpôs o presente Recurso Especial.
Incidência da Súmula 281/STF, por analogia.
VII. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1908703/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)
Partindo dessas premissas, verifica-se que o objeto recursal consiste reformar decisão monocrática que julgou prejudicada a análise do agravo de instrumento em decorrência da superveniência da sentença nos autos de origem.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), e V ( Súmula 281 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça